Tribunal: TJMT
Processo: 1027733-34.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027733-34.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SARA REGIANE FERREIRA DOS SANTOS HERRERA - CPF: 029.410.441-08 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – PROTESTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

O protesto do nome do consumidor, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027733-34.2020.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

SARA REGIANE FERREIRA DOS SANTOS HERRERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº
1027733-34.2020.8.11.0003, ajuizada por
SARA REGIANE FERREIRA DOS SANTOS HERRERA
,

julgou procedente os pedidos da inicial e declarou
a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais, nos valores de R$1.628,10 (um mil e seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos), R$1.356,46 (um mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), R$92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e R$2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais); condenou a requerida no pagamento da importância de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão e condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, e julgou improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face da autora-reconvinda, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais.

Em suas razões recursais, a apelante requer o recebimento do presente recurso nos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC.

No mérito, defende que após a detecção, na data de 12/06/2019 e 19/09/2019, foi constatada irregularidade no medidor de consumo sob responsabilidade da parte autora, identificado pela unidade consumidora n° 6/2712182-1, por isso, promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL.

Argumenta que a diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 2.926 e 1.947 kWh, resultando no montante de R$1.628,10 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos), R$1.356,46 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), R$92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e R$2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais).

Assim, o débito lançado na fatura emitida é regular e devido, o qual deverá ser adimplido pela parte autora, eis que consumiu a energia recuperada na nota de débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assevera que todos os documentos enviados à requerente (TOI, Carta de Aviso de Irregularidade e a Planilha de Cálculo), são autoexplicativos, sendo todos formulados com todas as informações necessárias a um eventual recurso, não havendo outros a serem produzidos.

Afirma que não há qualquer ilegalidade na atitude promovida pela concessionária, pois promoveu tão somente o exercício regular de seu direito, apurando-se tão somente a diferença de consumo de energia elétrica da residência da parte autora, em decorrência da irregularidade constatada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar exigível os débitos formulados na inicial, bem como afastar a indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 161321171).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais da apelante, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso, e a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 20% do valor da causa (Id. 161321175).

Preparo devidamente recolhido no Id. 161321172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido no efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, posto que ausentes os requisitos para a concessão do pleito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado à requerente
SARA REGIANE FERREIRA DOS SANTOS HERRERA.

Para tanto, a concessionária de energia elétrica/apelante defende a licitude nas cobranças dos valores referentes à recuperação de consumo discutida nos autos ante a irregularidade encontrada na UC do imóvel, pelo motivo de constatação de irregularidade ao argumento que
“Foi constatado o MD com tampa quebrada e o elemento L1 não está pulsando, sendo retirado o equipamento para ser submetido a verificação no setor de medição de energia elétrica”
(sic).

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“
Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado por prepostos da empresa ré, no qual consta que o referido equipamento encontrava-se com irregularidade, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela requerida.

Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos termos de ocorrência e inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório.

É certo que a empresa ré colacionou os documentos, todavia, não menos certo é que a autora não fora cientificado conforme determina a norma.

Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo.

Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da parte autora foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(...)

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória.”

Vale consignar que a concessionária/recorrente, ao tempo da apresentação da peça contestatória, trouxe o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº. 713412 (Id. 161320682)
,
datado de

12/06/2019,
que subsidiou a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo, sendo que no campo denominado “usuário encontrado” está preenchido com Gertrude “Porteira”.

Após, foi emitido outro TOI nº 732203 (Id. 161320681), datado de 19/09/2019, onde consta no campo “usuário encontrado” o nome de Francisca (funcionária), ou seja, em ambos os termos de inspeção, não houve o acompanhamento da consumidora/requerente/apelada, o que contraria as normas aplicáveis ao caso em testilha.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a esta é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização, consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º
,
in verbis
:

“
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura dos TOIs se deram de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

Portanto, a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.”
(TJ-MT 10013773620198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA

– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).”
(TJ-MT 10013733620188110002 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022).

Logo, sem reparos a sentença que declarou inexigíveis os débitos advindos da recuperação de consumo descritos na inicial.

De mais a mais, a apelante insurge-se quanto a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
, sendo que, da mesma forma, razão não lhe assiste.

Isso porque
, além da inspeção ter sido efetivada de forma unilateral o nome da consumidora fora levado a protesto em 01 de junho de 2021 relativo à fatura no valor de R$2.088.00 (dois mil e oitenta e oito reais), conforme Id. 161321152, mesmo tendo sido deferida liminar com determinação de abstenção de corte e negativação/protesto (Id. 161, o que configura falha na prestação dos serviços e enseja a reparação por danos morais.

Com relação ao dano moral
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$12.000,00 (doze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, nenhum reparo a fazer na sentença porquanto fixados de acordo com os parâmetros legais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023